Tribunal: STF
Processo: ARE 1504706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAIS DE PENOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se concluiu pela possibilidade do pagamento cumulado dos adicionais de penosidade e de insalubridade. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI, XXIII, XXVI; e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na fração de interesse, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    No caso destes autos, no entanto, o que se discute é a possibilidade de cumulação dos adicionais de penosidade e de insalubridade. 



    No que concerne ao adicional de penosidade, constata-se que a própria reclamada confessa que a previsão do seu pagamento decorre de norma interna, sendo, portanto, devido ao reclamante, por integrar o seu contrato de trabalho. 



    Por outro lado, o adicional de insalubridade vindicado nesta demanda possui previsão legal e trata-se de direito irrenunciável, e, uma vez observado o labor em condições insalubres, é devido o respectivo pagamento.



      Nesse ponto, a previsão contida no artigo 193, § 2º, da CLT, embora constitucional, é inaplicável ao caso em análise, visto que esse dispositivo veda a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, silenciando quanto ao adicional de penosidade, instituído por norma regulamentar, como mencionado.



      Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte superior, em que é parte a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul – FASE, consoante ementas a seguir transcritas: 



    (...) 



    Assim, o Regional, ao concluir pela impossibilidade de cumulação dos adicionais de penosidade e de insalubridade, parece ter violado o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. 



    II - RECURSO DE REVISTA 



    Tendo em vista os fundamentos antes apresentados, ora reiterados, conheço do recurso de revista por violação do artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. 



    No mérito, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença de págs. 190-192, na qual se reconheceu a possibilidade do pagamento cumulado dos adicionais de penosidade e de insalubridade e se deferiu o pagamento do adicional de insalubridade, haja vista que o adicional de penosidade já era pago ao empregado (págs. 421-428).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente